Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO. ÓBICE EXPRESSO DAS NORMAS DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar.

2. Em se tratando de plano de Previdência Complementar de Entidade Fechada (Funpresp-Jud), nem mesmo o pedido expresso do executado é suficiente para flexibilizar a impenhorabilidade. Isso porque as normas de regência somente preveem hipótese de resgate quando cessado o vínculo efetivo com o Órgão Patrocinador.

3. Não há falar em afronta ao exercício da autonomia da vontade, porquanto o agravante a exerceu no momento em que optou por aderir ao Plano de Previdência Complementar, devendo, nesse caso, submeter-se integralmente à normas de regência, sob pena de configurar, no presente caso, saque integral, por vias transversas, do aporte de recursos realizado pelo Órgão Patrocinador.

4. Recurso conhecido e não provido.